Tribunal: TJBA
Processo: 8081930-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081930-12.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CALMON BRASILEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL PELO ESTIPULANTE. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS O PEDIDO DE RESCISÃO. ABUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em sede de embargos à execução, declarou a inexigibilidade de cobrança de mensalidades referentes a período de aviso prévio após solicitação de cancelamento do contrato pela empresa beneficiária. A sentença extinguiu a execução por ausência de certeza e exigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a cláusula contratual que exige notificação prévia para o cancelamento unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, impondo o pagamento das mensalidades correspondentes ao período, mesmo sem a utilização dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de aviso prévio para rescisão de contratos de planos de saúde coletivos baseava-se no parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, dispositivo declarado nulo pelo TRF da 2ª Região em Ação Civil Pública com eficácia
erga omnes
.

4. A manutenção da cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento, sem a contraprestação do serviço, configura vantagem manifestamente excessiva e enriquecimento sem causa, violando a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual (CDC, art. 51, IV).

5. Preclusão consumativa quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, matéria já decidida em agravo de instrumento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "É abusiva a cláusula contratual que exige o cumprimento de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento de plano de saúde coletivo, sendo inexigível a cobrança de mensalidades após a formalização do pedido de rescisão pelo contratante.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8081930-12.2025.8.05.0001, figurando, como Recorrente, BRADESCO SAÚDE S/A, e, como Recorrido, CALMON BRASILEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça